Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-38.2025.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701576-38.2025.8.07.0002 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CAMILA LUXEMBURGO SILVA ALVES DECISÃO Apelação incluída para julgamento na 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 25/6/2025 a 2/7/2025. O apelante-autor peticiona em 2/7/2025 para requerer a desistência da presente ação de busca e apreensão, cuja r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial (ids. 71734672 e 73498932). Processo remetido a este Gabinete em 3/7/2025, às 15:41. Recebo o pedido como desistência da apelação e homologo-a, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da pauta. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 4 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora